Tribunal: TCU
Processo: 008.316/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto Desenvolver Escolinhas sociais de Vela para 100 crianças e adolescentes, com idade entre 10 e 16 anos (no da TCE no sistema: 3128/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 510/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor de Ronaldo de Sena Santos e Ação Social Luz da Manhã, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do Termo de Compromisso no 1000398-39, cujo objeto foi o "desenvolvimento do projeto Escolinhas Sociais Novos Talentos da Vela", no valor de R$ 216.000,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 178.315,86. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°) ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem a notificação do responsável, mediante Ofício no 564/2013-DGI/SE-ME (peça 17) , de 29/8/2013, e a notificação do responsável, mediante Ofício no 1025/2021/SEESP/SENIFE/CGDPE-PCF/MC (peça 29) , de 20/7/2021; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 54-57) . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 008.316/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ação Social Luz da Manhã (07.418.506/0001-64) ; Ronaldo de Sena Santos (XXX.259.597-XX) . 1.2. Unidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.